Tribunal: TCU
Processo: 022.070/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0350.905-34/2011, cuja finalidade consistia em promover a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Bacabal/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra o Sr. Edvan Brandão de Farias, prefeito de Bacabal/MA (gestão: 4/7/2018 a 31/12/2024), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0350.905-34/2011, firmado com a União, por intermédio do antigo Ministério das Cidades, representada pela Caixa, cuja finalidade consistia em promover a ampliação do sistema de esgotamento sanitário daquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Caixa Econômica Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.1.1. inicie tratativas com a Prefeitura do Município de Bacabal/MA, com vistas a identificar as razões da ausência de funcionamento do sistema de esgotamento sanitário naquela localidade até o momento, de modo que seja dada funcionalidade plena ao sistema, com alcance integral do benefício social previsto no Termo de Compromisso 0350.905-34/2011, adotando, se for o caso, os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.719/2023, por analogia; 9.1.2. registre o processo de negociação junto à Prefeitura Municipal de Bacabal/MA para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação das obras, ensejando a continuidade desta TCE; 9.1.3. encaminhe ao Tribunal informações a respeito das tratativas para acompanhamento do processo de negociação; 9.2. determinar o monitoramento do cumprimento deste acórdão; e 9.3. comunicar esta decisão à Caixa, ao Município de Bacabal/MA, ao (atual) Ministério das Cidades e aos responsáveis indicados no item 3 acima, para as providências cabíveis.